Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732224-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de tutela de urgência requerida pela autora e de efeito suspensivo requerido pelo réu em apelações por eles interpostas contra sentença que, em ação de indenização (empréstimo fraudulento), ao reconhecer a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “(...) a) Declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do empréstimo realizado em 13/08/2021, no valor de R$145.559,00 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e nove reais), devendo os descontos cessarem no prazo de 15 dias (úteis) após a intimação pessoal da parte ré, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); b) Após a cessação dos descontos, condenar o réu a restituir à autora a metade dos valores descontados indevidamente, abatidos ainda R$25.741,97 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos). O total deverá ser corrigido nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, a contar da citação; (...)” A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) as parcelas do empréstimo fraudulento comprometem quase metade do seu salário, o que prejudica sua manutenção e de sua família; 2) a própria sentença já determinou a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo fraudulento; 3) a probabilidade do direito já foi reconhecida pela sentenciante, mas não pode ser exercida em razão do duplo efeito da apelação; 4) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é cristalino, na medida em que o prejuízo da apelante continuará a ser agravado, se não houver a cessação dos descontos indevidos do empréstimo fraudulento em sua conta corrente. Requer “a antecipação da tutela recursal, para que sejam cessados, de imediato, os descontos das parcelas do empréstimo contratado por falsários, que são debitados na conta corrente da Apelante, fixando-se multa diária por descumprimento”. Já o réu/apelante alega que: 1) a responsabilidade acerca das elencadas fraudes não pode ser atribuída ao banco em caráter absoluto, uma vez que o correntista tem o dever de manter seus dados pessoais em sigilo para que eventuais fraudes não sejam praticadas por terceiros de má-fé; 2) mesmo diante do investimento no aprimoramento da sua segurança e em campanhas educativas, nenhuma medida surtirá efeito se o correntista continuar a facilitar o cometimento de fraudes com a propagação desmedida dos seus dados pessoais; 3) durante os três anos transcorridos desde a contratação inicial (em set/2021), a autora não demonstrou inconformismo ou procurou solucionar suas supostas discordâncias com o Banco do Brasil de maneira adequada e oportuna; 4) o uso contínuo dos recursos concedidos pelo empréstimo ao longo desse período sugere que a autora, ao se beneficiar dos termos contratados durante anos, não pode agora retroativamente contestar a validade do contrato; 5) a postura da autora, ao utilizar os serviços financeiros e somente após um longo período alegar lesão, levanta dúvidas quanto à legitimidade de suas reivindicações. Requer a concessão de efeito suspensivo “para qualquer ordem de pagamento e nulidade de contratos até o julgamento final do recurso”. É o breve relato. Decido. Com razão, inicialmente, a autora e sem razão o réu. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. A sentença reconheceu a falha no serviço prestado pelo réu, nos seguintes termos: “(...) há diversos processos similares neste TJDFT em que, por meio de bloqueio e transferência irregular de linha telefônica da TIM, estelionatários passam a ter acesso a dados bancários dos consumidores e, consequentemente, passam a realizar transações. Veja-se o que narra o acórdão abaixo, a respeito do “golpe sim swap” (grifo meu), que foi o golpe sofrido pela autora junto à TIM (...) Assim, dos R$145.559,00 recebidos pela autora, quase que imediatamente foram debitados aproximadamente R$120.000,00 para pagamentos não reconhecidos pela parte. Os aproximados R$25.000,00 que não foram utilizados pelos estelionatários ficaram em posse da autora, sendo transferidos para “aplicação em fundo”, nos termos do extrato de ID 208604310. Portanto, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus probatório, certo é que, mesmo tendo sido ludibriada e feito pessoalmente empréstimo junto ao banco, os valores foram quase em sua totalidade imediatamente utilizados para a realização de pagamentos pelos estelionatários restando, pois, configurada a falha na prestação de serviços pelo réu, que possibilitou que terceiros tivessem acesso à conta da sua cliente e a movimentassem. No caso, houve culpa pela terceira TIM e também pelo réu, pois a falha na segurança do réu permitiu a instalação do aplicativo do banco em celular de terceira pessoa e o acesso aos dados bancários da autora. Considerando que, caso os estelionatários não tivessem acesso à conta bancária da autora, os valores contraídos em empréstimo não teriam sido transferidos para terceiras pessoas, mas autora os teria devolvido ao banco e ambas as partes retornado ao status quo ante, fato é que, ante a falha na prestação de serviços do réu, que por falha de segurança permitiu que terceiros pudessem movimentar a conta da autora, deve o contrato de empréstimo ser declarado como inexigível, devendo cessar imediatamente os descontos da conta da autora. (...)” Portanto, diante desses fatos, vislumbro, ao menos nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano iminente à autora, uma vez que a continuidade da cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento (R$ 4.214,86) tem potencial para comprometer a sua renda. E não há risco de dano reverso, uma vez que, em sendo ao final reconhecida a regularidade do empréstimo contratado, a cobrança das parcelas poderá ser retomada pelo banco. Por fim, em razão desses fundamentos, não procede o pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida pela autora para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo em questão até o julgamento das apelações pelo colegiado e indefiro o efeito suspensivo formulado pelo réu. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator